Tribunal: TJPA
Processo: 0007894-11.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007894-11.2016.8.14.0031

APELANTE: ANA PAULA CARDOSO DINIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007894-11.2016.8.14.0031

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: ANA PAULA CARDOSO DINIZ

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Ana Paula Cardoso Diniz contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que a condenou pelos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais a serem analisadas: (i) Verificar se existem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006); (ii) Analisar, de ofício, a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (iii) Definir, de ofício, se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao crime de tráfico de drogas, após a readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) é medida que se impõe. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige prova robusta e inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo (
animus associativo
), não bastando a mera coautoria ou a apreensão de entorpecentes. No caso, a condenação baseou-se em presunções e em um processo arquivado por falta de provas, o que viola o princípio
in dubio pro reo
.

4. De ofício, procede-se à revisão da dosimetria da pena. Afastada a condenação por associação, e constatada a primariedade e os bons antecedentes da ré, bem como a ausência de provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é imperativa a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

5. Com a pena redimensionada para patamar inferior a 2 anos, o prazo prescricional passa a ser de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a publicação da sentença condenatória (último marco interruptivo) e o presente julgamento, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (art. 110, § 1º, do CP). Tratando-se de matéria de ordem pública, seu reconhecimento de ofício é obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver a ré do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pelo crime do art. 33 da mesma lei, em razão da prescrição superveniente.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige prova robusta e inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo suficiente a mera coautoria ou a apreensão de entorpecentes.

2.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, matéria de ordem pública, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade quando, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, transcorre o lapso prescricional previsto em lei, calculado com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 216342; STJ, AgRg no HC 734.103/RJ; STJ, REsp 2025952/SP; STF, RE 1294856.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ANA PAULA CARDOSO DINIZ
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 18290985/ 18290987).

Em suas razões recursais (ID 18290990), a defesa sustenta, em síntese, a tese de negativa de autoria, pugnando pela absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 18291075), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 18527778).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e presente o interesse recursal da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

02 – DO MÉRITO

A análise detida dos autos revela que a sentença condenatória merece reparos, tanto no que tange à condenação por associação para o tráfico quanto, de ofício, no que se refere à dosimetria da pena e à consequente extinção da punibilidade pela prescrição.

2.1. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, e, nesse ponto, assiste-lhe razão.

O tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas pune a conduta de "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, e 34 desta Lei". A correta interpretação do dispositivo exige mais do que um simples concurso de agentes para a prática de um crime isolado; demanda a comprovação de um vínculo subjetivo específico, o chamado
animus associativo
, caracterizado pela
estabilidade e permanência
da união, com o propósito de cometer crimes de tráfico.

No presente caso, a instrução processual não logrou êxito em demonstrar a existência dessa
societas sceleris
. A condenação fundamentou-se em ilações e, de forma preocupante, em informações de um processo criminal distinto (nº 0002047-28.2016.8.14.0031),
o qual, conforme consta nos autos, foi arquivado por falta de provas.
Utilizar um procedimento arquivado por insuficiência probatória como pilar para uma nova condenação representa uma presunção de culpabilidade incompatível com o Estado de Direito.

Não há nos autos elementos que descrevam uma estrutura organizada, uma divisão de tarefas definida ou a reiteração de condutas que poderiam indicar um pacto duradouro para o tráfico. O que se tem é, no máximo, a suspeita de uma coautoria para um evento criminoso específico, o que não se confunde com o crime autônomo de associação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e esclarecedora ao delinear essa distinção:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.

Para a configuração do delito de associação para o tráfico
"é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006"
. (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.)

2.

No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção,
inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

3.

Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa.

4.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 734.103/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) – destaquei.

O ônus de provar, de forma robusta e indene de dúvidas, a existência de um vínculo estável e permanente era da acusação, que dele não se desincumbiu. Diante da manifesta fragilidade probatória, a absolvição é a única medida que se coaduna com o princípio constitucional da presunção de inocência (
in dubio pro reo
).

2.2. DA DOSIMETRIA DA PENA E DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ANÁLISE DE OFÍCIO)

Embora não tenha sido objeto do recurso, a dosimetria da pena é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício para corrigir eventuais ilegalidades.

Na terceira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a ré estaria envolvida em associação para o tráfico.

Contudo, uma vez absolvida da imputação do art. 35, tal fundamento não mais subsiste. Para a aplicação da referida minorante, a lei exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa.

No caso, a apelante é primária, possui bons antecedentes e, conforme já exaustivamente demonstrado, não há provas concretas de que se dedique habitualmente ao crime ou integre organização criminosa. A jurisprudência veda que a quantidade de droga, por si só, sirva para afastar o benefício.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NEGATIVA DO BENEFÍCIO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, mas pode ser utilizada para modular a fração da redução. 4. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a aplicação do benefício unicamente com base na quantidade de drogas (...),
sem a indicação de outros elementos concretos que demonstrem a dedicação do recorrente a atividades criminosas ou sua vinculação com organização criminosa.

(STJ - REsp: 2025952 SP 2022/0287445-3, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

Assim, preenchidos os requisitos legais, aplico a causa de diminuição em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Partindo da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a pena definitiva para o crime do art. 33 é redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

2.3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ANÁLISE DE OFÍCIO)

Com a nova pena fixada em 1 ano e 8 meses, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

A prescrição superveniente (ou intercorrente) é calculada com base na pena aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso, e tem como termo inicial a data da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 110, § 1º, do CP).

No caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 2018. Entre a data de sua publicação e o presente julgamento, transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, seu reconhecimento de ofício é um dever do julgador.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LAPSO TEMPORAL EXIGIDO ENTRE AS DATAS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.

1.

A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

2.

Se a pena é de oito meses de reclusão, proclama-se a extinção da punibilidade pela prescrição se transcorreu prazo superior a dois anos entre a data da publicação do julgado singular e a data da publicação do julgamento do recurso de apelação.

(TJ-DF - APR: 20040110381482 DF, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/02/2008, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 04/06/2008 Pág.: 98) – destaquei.

Dessa forma, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante em relação ao crime de tráfico de drogas.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ABSOLVER
a acusada,
ANA PAULA CARDOSO DINIZ
, da imputação relativa ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De ofício, procedo à revisão da dosimetria da pena do crime previsto no art. 33 da mesma lei, aplicando a causa de diminuição do § 4º e, em consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura,
caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025